Tribunal: TJBA
Processo: 8047741-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047741-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANDERLEY SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO AJUIZADA HÁ MAIS DE 23 ANOS. PARALISAÇÃO DO FEITO POR PERÍODOS SUPERIORES AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. AGRAVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A prescrição intercorrente em processo de execução configura-se quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável à espécie, após a instauração da relação processual.

2. No caso em análise, a execução foi proposta em 1997 e, ao longo dos mais de 23 anos de tramitação, o processo permaneceu paralisado em diversos períodos por inércia do exequente, sem que medidas efetivas fossem adotadas para impulsionar o feito.

3. O Incidente de Assunção de Competência nº 1.604.412/SC do STJ estabeleceu a necessidade de prévia intimação pessoal do credor somente para hipóteses de extinção por abandono da causa, não se aplicando aos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente, instituto de natureza material.

4. Não há falar em aplicação da Súmula 106 do STJ quando demonstrada a inércia exclusiva do exequente na prática de atos processuais essenciais ao prosseguimento do feito.

5. Agravo conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução com resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº. 8047741-45.2024.8.05.0000
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana, em que são
Agravantes, VANDERLEY SILVA SOUZA e LUCINEIDE MARIA DA ANUNCIAÇÃO SOUZA, e Agravado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, tudo na forma do relatório e voto da Relatora que, desta, ficam fazendo parte integrante.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA